Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720999-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: NILZA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em face de NILZA FERREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência antecipada n. 0704420-43.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar: a) a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da utilização do limite do cheque especial, no valor de R$ 899,76 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), lançado na conta da autora junto à PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. – CNPJ no 08.561.701/0001-01, em 12/12/2024, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada cobrança eventualmente realizada pelo segundo requerido; b) que o Agravado abstenha-se de promover a negativação do nome da autora em decorrência do débito mencionado, como consectário da suspensão de exigibilidade ora deferida e com base no poder geral de cautela, sob pena de multa diária no mesmo patamar estabelecido acima, por cada inscrição ou restrição creditícia realizada, nos seguintes termos (ID 234059773 na origem): Cuida-se de demanda de conhecimento ajuizada por NILZA FERREIRA DA SILVA em face de KAUÃ LUCAS SANTOS QUEIROZ e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. A autora narra que, em 12/12/2024, foi abordada, por meio do aplicativo WhatsApp, por indivíduo que se passou por um de seus clientes, utilizando o nome deste e seu contato telefônico. Relata que o golpista solicitou seu endereço de e-mail, sob o pretexto de criar uma conta na plataforma OLX, oportunidade em que lhe enviou link malicioso. Aduz que, após clicar no referido link, seu aparelho celular foi remotamente formatado, tornando-se inutilizável por determinado período. Relata que os fraudadores obtiveram acesso à sua conta na plataforma WhatsApp, utilizando-a para aplicar golpes em seus contatos, inclusive mediante solicitação de transferências via PIX. Segundo alega, verificou, ainda, a realização de saque no valor de R$ 899,76 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), efetuado em sua conta junto à instituição PagSeguro. Afirma que a quantia corresponde ao limite de cheque especial que teria sido, posteriormente, creditada ao primeiro réu. Para ratificar os fatos narrados, foram acostados boletim de ocorrência (ID 226812525) e extrato bancário da conta PagSeguro (ID 226812527 – pág. 3). Como tutela de urgência, requereu a suspensão da cobrança de juros incidentes sobre o valor debitado, bem como a suspensão de eventuais descontos em seus proventos de aposentadoria, conforme se depreende do documento de ID 226812520 – pág. 11. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à verossimilhança das alegações, constato a existência de mensagens de WhatsApp (ID 232627256 e 232627259), bem como extrato bancário (ID 226812527 – pág. 3), em que é possível verificar a realização de crédito em favor do primeiro réu, pessoa desconhecida da autora, o que ratifica as alegações da exordial. O requisito do perigo de dano restou evidenciado, diante do comprometimento de parcela significativa da renda mensal da autora, conforme demonstra o documento ID 226812522. Ressalto, ainda, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que eventual revogação do presente provimento acarretará o restabelecimento da obrigação, com incidência dos encargos legais desde o vencimento. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar: a) a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da utilização do limite do cheque especial, no valor de R$ 899,76 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), lançado na conta da autora junto à PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. – CNPJ no 08.561.701/0001-01, em 12/12/2024, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada cobrança eventualmente realizada pelo segundo requerido; b) que o segundo requerido abstenha-se de promover a negativação do nome da autora em decorrência do débito mencionado, como consectário da suspensão de exigibilidade ora deferida e com base no poder geral de cautela, sob pena de multa diária no mesmo patamar estabelecido acima, por cada inscrição ou restrição creditícia realizada. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Citem-se os réus para apresentar contestação em 15 dias. Quanto ao 1o réu KAUA LUCAS SANTOS, cujos dados são desconhecidos, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Atribuo, à presente, força de mandado. Considerando-se que o segundo réu é parceiro eletrônico do PJe remeta-se por sistema eletrônico. A Agravante alega que: (i) a Agravada relatou na origem ter sido vítima de uma possível fraude, após contato por vídeo com um suposto cliente que utilizava o fundo (background) do Agravante; (ii) o fraudador enviou um link que, ao ser clicado, formatou o celular da autora; (iii) em seguida, ele teria utilizado o limite do cheque especial da autora no valor de R$ 899,76 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos); (iv) a Agravante solicitou a restituição do valor corrigido e pediu a suspensão da cobrança do débito, o que foi concedido na decisão agravada; (v) o juízo desconsiderou a ausência de demonstração, por parte da Agravada, de dano irreparável ou de difícil reparação, o que é requisito essencial para a concessão de tutela antecipada; (vi) não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC teriam sido atendidos, sendo a decisão um julgamento antecipado do mérito, o que é vedado pelo Código de Processo Civil; (vii) a decisão que concedeu a tutela antecipada, ao suspender a exigibilidade do débito, adiantou indevidamente a análise do mérito, tratando de questões complexas que exigem instrução processual aprofundada; (viii) a Agravada relatou não ter visto o rosto da pessoa na videochamada, o que já indicaria suspeita, mas não tomou medidas para evitar o golpe, contribuindo para o resultado; (ix) o valor reclamado não pôde ser recuperado via procedimento de MED, pois já havia sido utilizado pelo beneficiário, tornando impossível o estorno; (x) a multa diária (astreinte) fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 é excessiva e desproporcional, já que ultrapassa o valor da quantia discutida na ação; (xi) a multa deve ter caráter coercitivo, e não punitivo, e que sua aplicação exagerada pode levar ao enriquecimento sem causa, especialmente diante da ausência de prova inequívoca do direito da agravada e da inexistência de dano irreparável; (xii) a multa não constitui coisa julgada. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão que concedeu a tutela antecipada, bem como a revisão da multa a qualquer tempo, conforme o art. 537, §1o, I do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72259945). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72259945). É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A Agravante pleiteia revogação da tutela de origem alegando a inexistência dos requisitos, sendo que o objeto do presente pedido de concessão de efeito suspensivo é que deve se lastrear na demonstração, por parte do Agravante, dos seus próprios requisitos, e não apenas impugnando a tutela anteriormente concedida, ainda mais invocando genericamente que a Agravado não cumpriu os requisitos. Isso porque a Agravante se limita a impugnar os requisitos da tutela conferida à Agravada, não focando a própria demonstração de requisitos, que são indispensáveis para pretender a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nesse sentido, destaca-se que a Agravante sequer menciona os requisitos para concessão do efeito suspensivo, o que conforme mencionado, devem estar presentes concomitantemente a fim de justificar a medida pleiteada. A Agravante se atém a requerer de forma genérica, afirmando que “(...) evidenciada a necessidade de reforma da r. decisão, proferida pelo juízo singular, uma vez que a manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar graves danos ao Agravante (...). Com isso, não se observam dos autos mínimos elementos que apontem danos (planilhas contendo impacto do sobrestamento da medida no lucro da instituição, déficit etc.), ou, ainda, qual o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ele poderia sofrer com a medida, requisito cumulativo para concessão da medida pleiteada. Ao contrário, entende-se que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso à Agravada, que poderá se ver desprovida de condições de mantença. Colaciono acórdão nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. [g.n.] (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravada, de modo que os descontos poderão prosseguir. Também se ressalta que o pedido liminar pleiteado pela Agravante se confunde com a contestação da ação na origem, o que não constitui objeto do agravo de instrumento. Em relação ao argumento de juízo antecipado de mérito, melhor sorte não guarda a Agravante, porque, ao observar a decisão agravada, verifica-se que o provimento de urgência deferido não diz respeito à declaração de inexistência de relação jurídica, que é o escopo da ação, mas, sim, de sobrestar, em caráter emergencial, a situação que, até então, vinha se concretizando. Assim, o pedido nada tem de antecipação meritória, ao contrário do que afirma a Agravante em sua inicial de agravo. Destaca-se, inclusive, que o pedido feito em sede de efeito suspensivo encampa grande parte do pedido meritório, razão pela qual deverá aguardar a apreciação do mérito do agravo, com a efetivação do mínimo de contradita em sede recursal, pois a parte agravante pretende, desde já, redesenhar planilha de juros. Em relação à multa, destaca-se que o art. 536, §1o, do CPC estabelece a possibilidade de fixação, com o objetivo de conceder efetividade à decisão judicial, não se tratando, portanto, de penalidade, mas condição de cumprimento da decisão, caso a Agravante hesite em fazê-lo. Basta cumprir a decisão judicial que não incide a multa fixada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025 15:11:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador